Tribunal: TJMT
Processo: 0002930-49.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002930-49.2019.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 027.542.411-16 (EMBARGANTE), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LUCIANO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 572.834.431-34 (VÍTIMA), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0002930-49.2019.8.11.0064

EMBARGANTE: MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise da sinalização viária e da preferência de passagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta consiste em apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame da prova concernente à existência, ou não, de sinalização de parada obrigatória, assim como de outros elementos aptos a evidenciar a preferência da via.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, sendo incabíveis para rediscussão do mérito ou reforma da decisão.

4. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a inexistência de sinalização no momento do fato e aplicar a regra legal de preferência de passagem prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

5. A decisão fundamentou-se na prevalência da prova técnica pericial e na violação do dever objetivo de cuidado pelo condutor, afastando a relevância de alegados costumes locais.

6. Não há omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte embargante, que pretende reabrir discussão já decidida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração não se prestam à reavaliação do mérito da causa, razão pela qual seu acolhimento se mostra inviável quando não são constatadas omissões, obscuridades ou contradições no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CTB, arts. 29 e 44.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 703.188/SP, Corte Especial, j. 10.09.2019; STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Sexta Turma, j. 02.08.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0002930-49.2019.8.11.0064

EMBARGANTE: MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS
, em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, preservando a sentença condenatória que lhe imputou a prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (cf. Id. n.º 358000350).

O embargante sustenta, em síntese, que o “
julgado embargado deixou de enfrentar questão essencial: a comprovada preexistência de placa de parada obrigatória na via da vítima afasta ou, ao menos, impede a automática simplificação do caso como mero cruzamento não sinalizado?
”, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios (cf. Id. n.º 359505361).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0002930-49.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Considerados uma
modalidade recursal de integração
, destinam-se a afastar obscuridades, eliminar contradições, ou suprir omissões porventura
existentes nos termos do próprio acórdão
, ou seja, no
âmbito interno da decisão embargada
.

À vista disso, tem-se que os aclaratórios
não constituem via adequada para a reforma de decisões
, uma vez que
não se destinam ao reexame meritório
, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Igualmente, a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal
inviabiliza a sua oposição com a

finalidade exclusiva de prequestionamento
.

No caso em apreço, o embargante pretende que este Sodalício enfrente, de maneira expressa, analítica e devidamente fundamentada, questões que reputa nucleares à adequada solução da controvérsia. Entre tais pontos, destaca a valoração da prova oral e técnica que, segundo sustenta, revela tanto a existência pretérita de placa de parada obrigatória na via percorrida pela vítima quanto o caráter preferencial da rua pela qual trafegava.

Postula, ademais, que se explicite, com profundidade, a razão pela qual tais elementos teriam sido tidos por irrelevantes, caso essa tenha sido, de fato, a compreensão adotada, bem como o fundamento pelo qual a tese defensiva foi reduzida à noção de mero “costume local”, a despeito de se apoiar em suporte probatório legítimo.

Requer, por fim, o saneamento da contradição que identifica no julgado, consistente em afirmar, simultaneamente, a incidência da regra pertinente ao cruzamento não sinalizado e reconhecer, no próprio voto, elementos indicativos de sinalização anterior e de preferência material da via percorrida pelo embargante.

Contudo, ao confrontar o acórdão impugnado com as razões recursais apresentadas, não se vislumbra
omissões ou contradições capazes de ensejar a pretendida reforma da decisão colegiada.

No âmbito do acórdão, assentou-se, desde o seu início, a inexistência de controvérsia “
quanto ao fato de que, à época do acidente, o recorrente transitava com seu veículo por via cujo cruzamento com aquela por onde se aproximava a vítima
encontrava-se desprovido de sinalização
”.

A partir dessa premissa, registrou-se que “
os laudos periciais coligidos evidenciam que o acusado, em
cenário de absoluta ausência de sinalização
, transpôs o cruzamento
sem atentar à preferência legal da motocicleta
que se aproximava por sua direita, conduta que consubstancia
violação do dever objetivo de cuidado
– materializada na imprudência, elemento nuclear da figura culposa – e
mantém nexo causal inequívoco e direto com o resultado morte
”.

Diante desse contexto, o voto condutor alinhou-se a entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual “
a prova técnica, alicerçada em norma expressa e nos vestígios materiais do acidente de trânsito,

deve afirmar-se como critério decisório prevalente
, sobrepondo-se a costumes – ainda que reiteradamente observados no seio social –, sobretudo quando estes se revelem em patente desconformidade com os imperativos de segurança que regem o tráfego
”.

Tal norma, incidente sobre as hipóteses em que o cruzamento não dispõe de sinalização apta a definir a preferência de passagem, é a prevista no art. 29 da Lei nº 9.503/97, que estabelece:

“
Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por
fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado
, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
.”

A par das considerações já expendidas, a decisão ainda ressaltou, em seu fecho, diretriz adicional traçada pelo legislador ordinário no tocante às interseções viárias, ao consignar, no art. 44 do mesmo diploma legal, o dever de o condutor “
demonstrar prudência especial
, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”, o que foi manifestamente
inobservado pelo acusado
, que, não bastasse a desatenção aos riscos inerentes à ausência de sinalização, avançou o cruzamento mesmo com a visibilidade integralmente comprometida por caminhão estacionado na via, deixando de observar o dever de cautela redobrada que, como visto, se
impõe ao condutor diligente
.

Diante desse quadro, mostra-se inequívoca a intenção do embargante de se valer do presente recurso como meio de reiterar tese já devidamente enfrentada pelo colegiado, sem, contudo, demonstrar a existência de omissão ou contradição no acórdão impugnado.

A insurgência, tal como deduzida, revela nítida tentativa de provocar
indevida reanálise do mérito
, seja na expectativa de reversão do julgado, seja com o propósito de viabilizar o prequestionamento, em manifesta dissonância com a finalidade estrita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os
Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada
. 2. Os Embargos de Declaração
não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se
não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada
; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, a inviabilidade de manejo de Embargos de Divergência para discussão acerca de admissibilidade de Recurso Especial, tal como ocorre com a aplicação das Súmulas 211 e 7 do STJ. Não tendo o Recurso Unificador ultrapassado o juízo de conhecimento, descabe analisar o mérito da controvérsia. 5. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão,
não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado
. 6. Embargos de Declaração dos Particulares rejeitados”.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019).

“[...] Assim,
inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados”
. (EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração
presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal
, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão.
[...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

Não se vislumbrando, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos moldes do art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se o não acolhimento dos presentes aclaratórios, cabendo ao embargante ventilar eventuais inconformismos por meio das vias recursais adequadas.

À vista do exposto, conheço dos embargos declaratórios, por serem tempestivos; contudo, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026